Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCELADO. EMPRÉSTIMO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS. ANTECIPAÇÃO DAS PARCELAS DO PRÓPRIO EMPRÉSTIMO. AUMENTO DA DÍVIDA. CANCELAMENTO DO CARTÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre falha na prestação dos serviços bancários, em que a parte autora solicitou empréstimo para pagamento dos gastos com cartão de crédito. Todavia, o banco réu, após conceder o empréstimo e antecipar as parcelas de consumo, também antecipou as parcelas do próprio empréstimo, causando à autora uma dívida maior, que culminou no cancelamento do cartão e negativação do seu nome pelo banco. Dentre as obrigações impostas pelo juiz sentenciante, ele determinou que o banco retificasse a fatura com vencimento em 09/03/2020 para o valor de R$ 4.367,86 e as doze parcelas do empréstimo para R$ 646,08, bem como a reabilitação do cartão LATAM PASS ou multiplus utilizado pela autora nas mesmas condições anteriores ao cancelamento indevido.
2. Em seu recurso, o banco/recorrente alega a impossibilidade do cumprimento da obrigação de refaturar fatura já emitida (vencimento de 09/03/2020) e de reativar cartão já cancelado nas mesmas condições, pretendendo, assim, o afastamento da obrigação ou sua conversão em perdas e danos.
3. Não merece acolhida a pretensão do banco/recorrente, uma vez que não explicitou as razões que inviabilizam a emissão de novo cartão e emissão de fatura com vencimento futuro na forma determinada, limitando-se a dizer que é obrigação impossível.
4. Sendo o banco recorrente o detentor de toda estrutura técnica de emissão e administração de cartões de crédito, não se vislumbra a impossibilidade do cumprimento da obrigação, motivo pelo qual mantenho sem reparos a sentença guerreada.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.